Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013614-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J. A. QUEVEDO & CIA LTDA - CNPJ: 05.148.771/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON CARVALHO QUEVEDO - CPF: 009.889.991-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), JOSE ROMULO PEREIRA - CPF: 329.554.211-20 (AGRAVANTE), SUELY MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 284.353.891-20 (AGRAVADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (PROCURADOR), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA RECONHECIDA – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR – SÚMULA 214 DO STJ – COBRANÇA DE ALUGUEIS – PRESCRIÇÃO – 03 ANOS – ART. 206, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu (Súmula 214/STJ).

Se houve prorrogação do contrato sem anuência do fiador, bem como não há
cláusula expressa de que a responsabilidade do fiador perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há se falar em obrigação deste, ainda que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado.

O prazo prescricional para a cobrança de valores referentes aos alugueis e encargos acessórios ao contrato de locação é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

Dessa forma, tendo sido a ação proposta em 29/01/2021, para cobrança de alugueis a partir de janeiro de 2017, operou-se a prescrição trienal das parcelas vencidas antes de janeiro de 2018, uma vez que não observado o lapso temporal de 03 anos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE ROMULO PEREIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis com Pedido de Tutela de Evidência nº 1002955-66.2021.8.11.0002
ajuizada em desfavor de
SUELY MAGALHÃOES DE OLIVEIRA,
que declarou a prescrição do direito do requerente aos encargos locatícios vencidos no período de janeiro de 2017 até 29/12/2017, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida SUELY MAGALHÃES DE OLIVEIRA.

Sustenta o agravante, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que a requerida/agravada assinou o contrato, na qualidade de fiadora, sendo que sua responsabilidade se estende até a efetiva entrega das chaves.

Aduz que o juízo
a quo
reconheceu a prescrição de 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação, porém, sem razão, uma vez que
in casu
a prescrição é de cinco anos, já que se trata de dívida líquida e certa, constante de instrumento particular.

Relata que os alugueres estão sendo cobrados desde 01/01/2017, sendo que a ação de despejo foi proposta em 29/01/2021, ou seja, dentro do prazo legal.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para que seja declarada a legitimidade passiva e a solidariedade da agravada fiadora pelas obrigações advindas do contrato até a entrega efetiva das chaves, bem como seja reconhecida a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação e, consequentemente, declarando que não se operou a prescrição no caso em comento.

A liminar foi indeferida no ID nº 171904154.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões (ID nº 175653172).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JOSE ROMULO PEREIRA

ajuizou a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis com Pedido de Tutela de Evidência nº 1002955-66.2021.8.11.0002
em face de
J.A. QUEVEDO & CIA LTDA – ME, SUELY MAGALHÃES DE OLIVEIRA e KLEVERSON CARVALHO QUEVEDO.

Sustentou que é proprietário e locador do imóvel (terreno) com área de 189 m2, na Rua Remeter, s/n, na cidade de Várzea Grande/MT, tendo locado aos requeridos pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses em 01/06/2010, com a prorrogação por escrito após o decurso do prazo por mais dois anos.

Aduziu que findo o prazo de locação, o contrato foi renovado automaticamente por prazo indeterminado e o valor do aluguel foi sendo majorado, conforme atualização do salário-mínimo.

Narrou que no mês de dezembro/2016 a parte requerida não cumpriu suas obrigações pecuniárias, estando em mora com o valor de R$ 100.828,00 (cem mil oitocentos e vinte e oito reais).

Pugnou pela concessão de tutela de evidência para que seja expedida ordem de desocupação do imóvel.

Foi indeferido o pedido de tutela de evidência (ID nº 48756252).

As partes foram citadas, ocasião em que apresentaram contestação no ID nº 81518694 e 82260524.

Impugnação à contestação acostadas no ID nº 82233805 e 89552167.

Ao sanear o processo, o d. juiz Dr. Luiz Octávio Pereira Marques declarou prescrito o direito do requerente referentes aos encargos locatícios vencidos no período de 01/2017 até 29/12/2017, bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida SUELY MAGALHÃES DE OLIVEIRA, extinguindo o feito com relação a ela, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Conforme consta dos autos, as partes firmaram contrato de locação de imóvel pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses, com início em 01/06/2010 e término em 31/03/2012, com o valor mensal do aluguel de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

Encerrado o prazo, houve a renovação do contrato pelo prazo de 02 (dois) anos, de 1º de abril de 2012 a 31 de março de 2014, sendo o valor do aluguel reajustado para R$ 1.244,00 (mil duzentos e quarenta e quatro reais).

Ao findar o contrato, as partes o renovaram por prazo indeterminado, locação que perdura até o momento, com novo reajuste para dois salários-mínimos.

No caso, verifica-se que houve prorrogação do contrato de locação sem anuência da fiadora, Sra. SUELY MAGALHÃES DE OLIVEIRA. Vejamos (ID. nº 47953441 – Pág. 3):

E não tendo o fiador anuído expressamente com a estipulação de novo prazo para locação, e com os demais termos constantes de aditivo contratual, incide o teor da Súmula 214 do STJ,
“o fiador não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”.

Ademais, a fiança não admite interpretação extensiva (art. 819 do Código Civil), de tal modo que a responsabilidade do fiador deve permanecer restrita aos termos pactuados na avença em que expressamente consentiu.

No caso, não há cláusula expressa de que a responsabilidade do fiador perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, portanto, não há se falar em obrigação deste, ainda que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO FIADOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de cobrança fundada em contrato de locação.

2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.

3.
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu (Súmula 214/STJ).

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1769505/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – ATENDIDOS. ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. A concessão de efeito suspensivo depende da verificação dos requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos da súmula 214 do STJ:' "O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu".

(TJ-MS - AI: 14027854220208120000 MS 1402785-42.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2020) destaquei

Dessa forma, agiu com o acerto o magistrado singular ao acolher a ilegitimidade passiva da requerida SUELY MAGALHÃES DE OLIVEIRA.

Quanto ao prazo de prescrição da pretensão de cobrança dos aluguéis, igualmente não assiste razão ao agravante, tendo em vista que o prazo prescricional para a cobrança de aluguéis e encargos de locação é de 03 (três), nos termos do artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve

(...)

§ 3º. Em três anos:

I – a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;”
(destaquei)

Nesse sentido:

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. DEMANDADO FIADOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE SE DECLARA. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de aluguéis e encargos o prazo prescricional a considerar é de três anos, em conformidade com a norma do artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, contado a partir de cada vencimento.
Assim, impõe-se reconhecer que já se verificou a prescrição da pretensão, o que determina a extinção do processo.”

(TJ-SP 10056109020148260405 SP 1005610-90.2014.8.26.0405, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2018) destaquei

Desta forma, tendo sido a ação proposta em 29/01/2021, para cobrança de alugueis a partir de janeiro de 2017, operou-se a prescrição trienal das parcelas vencidas antes de janeiro de 2018, uma vez que não observado o lapso temporal de 03 anos.

Portanto, a decisão recorrida não merece qualquer reparo a considerar prescrita a pretensão de cobrança de encargos locatícios de janeiro de 2017 até 29/12/2017.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023